Tribunal: STF
Processo: Rcl 110
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO S.T.F. 
II. SE O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JUNTO AO RECLAMADO VISAVA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO S.T.F. PELA SECRETARIA DA FAZENDA, A RECLAMAÇÃO DEVERIA TER SIDO AJUIZADA PERANTE O S.T.F. E CONTRA A AUTORIDADE RECALCITRANTE. 
III. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MOTIVAÇÃO.